Tribunal: TJDFT
Processo: 0755175-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA MATERIALIDADE E INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HIGIDEZ DO ATO. ORDEM DENEGADA.
I - Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - Questão em discussão
2. Verificar a presença dos requisitos para manutenção da custódia antecipada.
III - Razões de decidir
3. Conforme art. 312 do Código de Processo Penal, são pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Além disso, é imprescindível que esteja configurada ao menos uma das hipóteses legais previstas no art. 313 do mesmo diploma processual.
4. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública (sobretudo em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva), não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
5. Evidenciado o periculum libertatis, as condições pessoais favoráveis, isoladamente, não constituem fundamento suficiente à adoção de medidas menos gravosas.
6. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena.
IV - Dispositivo
7. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, STJ, AgRg no HC no 934.551/RJ, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24/06/2025. TJDFT, Acórdão 2071727, 0748052-43.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/11/2025; Acórdão 2061957, 0731676-79.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/10/2025; Acórdão 1798079, 07500302620238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2023.